Tribunal: STF
Processo: Rcl 86029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados – União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia – SICREDI União MS/TO, para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 835.833 RG/RS (Tema 800 da Repercussão Geral) pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — TJBA.



    A parte reclamante narra que Maxsuel dos Santos de Jesus foi condenado à pena de 3 meses de detenção, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos, pela prática de concorrência desleal, crime previsto no art. 195, XI, da Lei n. 9.279/1996.



    Expõe que, ao julgar apelo interposto pela defesa do réu, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJBA acolheu preliminar suscitada para declarar a decadência do seu direito de queixa e extinguir a punibilidade do querelado pelo não recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial.



    Em desfavor dessa decisão, opôs embargos de declaração, rejeitados, o que motivou a interposição de recurso extraordinário em razão da violação aos arts. 5º, II, e 93, IX, ambos da Constituição, ao qual foi negado seguimento, com base no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil — CPC, diante da falta de demonstração da repercussão geral, aplicando-se o Tema 800, que dispõe sobre a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei n. 9.099/1995.



    Interpôs, então, agravo interno, improvido pelo órgão colegiado, mantendo-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Sustenta, em síntese, que:



    (1) o Tribunal de origem usurpou a competência desta Corte ao extrapolar o juízo de admissibilidade do recurso interposto, realizando efetiva análise do mérito da repercussão geral, e (2) a decisão reclamada é teratológica ao aplicar indevidamente o Tema 800 referente aos Juizados Especiais Cíveis ao presente caso, que versa sobre Ação Penal Privada processada no Juizado Especial Criminal (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    a) seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta ação, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, determinando-se, para tanto, a imediata comunicação ao TJBA.



    b) no mérito, seja integralmente provida, cassando-se a decisão reclamada, a fim de que seja determinado o seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante com a consequente remessa a esta Corte, fulcro nos artigos 988, I, IV e § 4º, combinado com o § 5º, II, e 992, ambos do CPC, diante da evidente usurpação da competência desta Corte e da aplicação indevida do Tema 800 pelo Tribunal de origem (doc. 1, p. 12).



    Em 13/10/2025, indeferi o pedido de medida liminar (doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DESPROVIMENTO DE AGRAVO INTERNO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ALEGADA APLICAÇÃO INCORRETA DO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 835833/RG). HIPÓTESE DE AÇÃO PENAL PRIVADA. EVIDENTE TERATOLOGIA. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Queixa-crime apresentada pela SICREDI em razão da suposta prática do delito previsto no art. 195, XI, da Lei nº 9.279/96 (concorrência desleal). Superveniente condenação de um dos querelados. Apelo defensivo no qual acolhida preliminar de decadência, com a extinção da punibilidade. Recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, da CF, por violação aos arts. 5º, II, e 93, IX, da CF. Negado seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por ausência de demonstração da repercussão geral, com aplicação do Tema 800RG. Agravo interno desprovido.



    2. Reclamação ajuizada sob alegação de: a) usurpação da competência do STF pela Corte de origem que apreciou o mérito da repercussão geral do recurso extraordinário; b) má aplicação do entendimento firmado no Tema 800 de repercussão geral, que diz respeito às causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis. 



    3. Iterativa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exercício do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem não configura usurpação da competência constitucional da Suprema Corte. 



    4. A tese firmado no Tema 800 diz respeito à excepcionalidade da repercussão geral aos Juizados Especiais Cíveis Estaduais (Lei 9.099/95), cujas “causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária”. Portanto, inaplicável à hipótese dos autos em que o recurso extraordinário decorre de ação penal privada. Evidente teratologia. 



    5. Parecer pela parcial procedência da reclamação (doc. 18, p. 1).



     É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    Ao julgar o ARE 835.833 RG/RS, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal assentou que os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei n. 9.099/1995 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    Ressaltou-se, naquela ocasião, que, à falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei n. 9.099/1995 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.



    Destacou-se, também, que, como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei n. 9.099/1995, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária.



    Por sua vez, o acórdão reclamado confirmou a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 800 da Repercussão Geral, negando provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900-9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (doc. 11, p. 1). 



    Destaco trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). 



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.



    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado.



    [...]



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). 



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência [...] do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/8/18. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) [...].



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art 1030, I do CPC (doc. 9, pp. 2-4).



    Como se vê, o caso sob análise não decorre de controvérsia fundada em relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, cuja competência para processo e julgamento cabe aos juizados especiais cíveis, mas de verdadeira relação de direito público, uma vez que teve sua origem em queixa-crime apresentada em razão da alegada prática do crime de concorrência desleal — previsto no art. 195, XI, da Lei n. 9.279/1996 combinado com o art. 29 do Código Penal —, que foi submetida à apreciação do juizado especial criminal, juízo responsável pelo julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.



    De fato, muito embora se cuide de ação penal de iniciativa privada, o Estado continua sendo o titular da pretensão punitiva.



    Nesse contexto, da leitura dos autos e, notadamente, da decisão impugnada, constato haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do ARE 835.833 RG/RS (norma).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que, entendo, ocorreu nestes autos. De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA: EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO: COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 76.626 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 — grifei).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 520 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA CARACTERIZADA. ATO IMPUGNADO CONTRÁRIO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Constata-se, no caso concreto, a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente com repercussão geral reconhecida, visto a equivocada aplicação do entendimento firmado no Tema 520, a evidenciar a teratologia da decisão impugnada. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou o agravo interno em Recurso Extraordinário, mantendo a decisão denegatória do Recurso Extraordinário, afirmando a correção do acórdão que reconheceu ser a agravante destinatária econômica do bem, o que estaria em consonância com o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o ARE 665.134, paradigma do Tema 520. Todavia, o posicionamento é contrário aos documentos juntados aos autos e à própria análise das provas feitas no julgamento da apelação, à qual faz referência da decisão reclamada. 3. Do teor da decisão de não admissão do Recurso Extraordinário e do próprio julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, observa-se uma interpretação equivocada entre os conceitos de destinatário econômico final e destinatário jurídico final, a partir das provas dos autos, ao afirmar que: o verdadeiro destinatário dos produtos importados (massa alimentícia) é a apelante (empresa distribuidora de alimentos), ou seja, aquela que dá destinação verdadeiramente econômica à mercadoria. 4. A precisa aplicação da tese fixada no Tema 520 da Repercussão Geral seria o estabelecido na alínea c do processo paradigma, qual seja: c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 49.362 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/12/2021 — grifei).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada e determinar ao juízo reclamado que proceda a um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, abstendo-se, contudo, de invocar o Tema 800 da Repercussão Geral como fundamento para a eventual negativa do seu seguimento.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator